Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO. MORAL. RELAÇÃO. CONTRATUAL. TERMO INICIAL. JUROS. MORA. DATA. EVENTO. DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação do embargado e condenou a embargante ao pagamento de reparação dos danos morais com a incidência de juros de mora a contar do evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão possui erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data no evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual.
5. Os danos morais são uma categoria autônoma de dano. Decorrem da violação dos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os danos morais configuram categoria autônoma decorrente de uma violação de direitos da personalidade, de modo que os juros moratórios referentes à reparação por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência Relevante: Súmula no 54/STJ; STJ, REsp 6195, Rel. Min. Athos Carneiro, Quarta Turma, j. 18.12.1990; STJ, REsp 1437, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 6.2.1990.